Tribunal: TJBA
Processo: 8012174-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012174-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SIDNEIA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
KELVEN SOUZA BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou a penhora online nas contas da operadora para garantia do cumprimento de decisão liminar, no valor de R$ 75.421,70, correspondente a um mês de tratamento em clínica não credenciada, conforme orçamento apresentado no ID 484261454 dos autos de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores para garantir o tratamento médico em clínica não credenciada é medida legítima diante do descumprimento da liminar; (ii) estabelecer se o orçamento apresentado extrapola os limites da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constrição de valores determinada na decisão recorrida encontra respaldo nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, como forma de assegurar a efetividade de ordem judicial liminar reiteradamente descumprida pela operadora, que, desde a intimação em 30/09/2024 (ID 466341811 dos autos de origem) e mesmo após reiterações da ordem (IDs 474664285 e 483524941 dos autos de origem), não comprovou a disponibilização do internamento prescrito na rede credenciada.

4. O programa “GEO” ofertado pela agravante não se mostra suficiente para atender à complexidade do quadro clínico apresentado, tampouco substitui, de forma demonstrada, a internação recomendada no relatório médico juntado no ID 69995888 dos autos de origem (págs. 81/83), que aponta obesidade grau III com comorbidades e expressa necessidade de internamento em clínica com equipe multidisciplinar.

5. Entretanto, o orçamento apresentado no ID 484261454 ultrapassa os limites da prescrição contida no laudo médico, que não especifica detalhadamente todas as terapias ali incluídas. A expressão genérica “dentre outros profissionais” não autoriza, por si só, a imposição do custeio de todo e qualquer procedimento sugerido pela clínica particular.

6. A execução da liminar deve, portanto, se limitar aos tratamentos efetivamente prescritos, cabendo ao juízo de origem aferir a necessidade técnica de eventuais terapias adicionais mediante instrução probatória, inclusive com apoio do NATJUS, nos termos da Recomendação CNJ nº 31/2010.

7. Julga-se prejudicado o recurso de agravo interno de ID 80089988, em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento neste momento processual, eis que a decisão liminar resta aqui substituída, o que acarreta a perda superveniente do seu objeto.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 297 e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, AI nº 0009908-62.2024.8.17.9000, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão, j. 02.10.2024; TJRN, AI nº 0812609-13.2024.8.20.0000, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012174-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada SIDNEIA SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento, em

JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA